Tribunal: TJSP
Processo: 2270776-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS "PELA DERRADEIRA VEZ" – INTERESSE RECURSAL
- A agravante não apresenta interesse recursal - seu pedido, qual seja, o de BLOQUEIO de ativos financeiros da executada, ora agravada, foi atendido pelo d. Magistrado, que apenas destacou que esta seria a "derradeira vez", já que há houve inúmeras outras tentativas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS "PELA DERRADEIRA VEZ" – INTERESSE RECURSAL
- A agravante não apresenta interesse recursal - seu pedido, qual seja, o de BLOQUEIO de ativos financeiros da executada, ora agravada, foi atendido pelo d. Magistrado, que apenas destacou que esta seria a "derradeira vez", já que há houve inúmeras outras tentativas infrutíferas de bloqueio.
RECURSO IMPROVIDO